Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência da recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2- Não fosse o bastante, verifica-se que após a interposição do presente recurso, a parte recolheu as custas iniciais na origem, o que segundo entendimento jurisprudencial reiterado, é comportamento incompatível com a presunção de insuficiência.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.